Tribunal: STF
Processo: HC 71788
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". CRIME  CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA.
CRIME  DE AUTORIA COLETIVA OU CONJUNTA: EXPORTAÇÃO DE MADEIRA SERRADA
DE  "PINUS  ELLIOTTII"  COMO SE  FOSSE  "PALLETS",  PARA  DESFRUTE DA
IMUNIDADE  DO ICMS. TRANCAMENTO DA  AÇÃO PENAL: INEPCIA DA DENUNCIA E
FALTA DE JUSTA CAUSA.
          1.  A denuncia, nos casos  de crimes de autoria coletiva ou
conjunta,  em  especial  nos delitos  praticados  em  sociedade, pode
conter  narração generica dos  fatos, sem especificação pormenorizada
da  conduta de  cada agente,  desde que  não prejudique  o direito de
defesa,  segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao
art.  41 do C.P.P. No caso, a denuncia não e inepta porque descreve o
fato  tipico com  as principais  circunstancias, contem os requisitos
legais  e permite o exercício do direito a ampla defesa; não ofende a
lei, nem e obscura ou contraditoria.
          2. Pedido de "habeas-corpus" que não indica quais os socios
responsaveis  pela operação impugnada, a  fim de excluir os que são a
ela alheios.
          3. Quando há, em tese, fato penalmente tipico e indicios de
autoria razoavelmente demonstrados e superficialmente comprovados, há
justa  causa para a ação  penal, onde o órgão acusador deve provar os
fatos  e a culpa dos denunciados. Entretanto, se em 9 precedentes com
decisões  administrativas favoraveis a empresa ficou entendido que os
produtos,  pelas suas dimensões, são "pallets" de "pinus elliottii" e
que,  por não  constarem da  lista  de produtos  semi-elaborados, são
considerados   produtos   industrializados   imunes   do   ICMS   nas
exportações,   art.  155,   X,   "a",  da   Constituição,   há  razão
suficientemente  relevante que  abala a  justeza da causa patrocinada
contra os pacientes.
          "Habeas-corpus"  conhecido  e  deferido  para  determinar o
trancamento da ação penal por falta de justa causa.